Tribunal: TJSP
Processo: 2254222-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Elevação da mensalidade. Dever de transparência e informação. Pretendidos reajustes financeiros, por Variação de Custos Médicos Hospitalares – VCMH – e por sinistralidade, aparentemente não explicados. Decisão revista. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254222-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante RAPHAEL DE
CARVALHO SALES, são agravados QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS S/A, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254222-36.2019.8.26.0000 -Voto no 21.514
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2254222-36.2019.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: RAPHAEL DE CARVALHO SALES
Agravadas: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A E
OUS.
Juíza: Dra. Anelise Soares
Voto n. 21.514

Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo.
Elevação
da
mensalidade.
Dever
de
transparência
e
informação. Pretendidos reajustes financeiros, por Variação
de Custos Médicos Hospitalares
VCMH
e por
sinistralidade, aparentemente não explicados. Decisão revista.
Recurso provido.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra decisão (fls. 52) que, em ação de plano de
saúde, negou tutela provisória de urgência requerida para afastamento de
elevações da mensalidade, no montante implementado.
Sustenta o autor, em
sua irresignação, a nulidade da cláusula de reajuste por sinistralidade da
mensalidade, que afirma imposto sem qualquer demonstração de sua causa.
Pondera assim abusiva a prática, olvidando-se a necessidade de transparência
e devida informação. Diz, por fim, que os reajustes aplicados são superiores
aos autorizados pela ANS para contratos individuais. Requer efeito ativo.
Indeferida a liminar (fls. 21), o recurso foi
regularmente processado, mas não respondido (cf. fls. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254222-36.2019.8.26.0000 -Voto no 21.514
3
É o relatório.
Respeitada a convicção do MM. Juízo de
origem, o recurso comporta provimento.
É que, por enquanto, sobressai a falta de
expressa justificativa sobre a implementação dos reajustes pela parte ré, bem
assim a falta de transparência e clareza com que os índices foram
estabelecidos.
Discutem-se,
na
demanda,
majorações
relevantes das mensalidades de plano de saúde em virtude de reajuste por
sinistralidade e, como afirmou a ré, também por Variação de Custos Médicos
Hospitalares VCMH, do que resultou, em quatro anos, um aumento alegado
total de 108,84%, enquanto os aumentos aprovados pela ANS resultaram em
52,27% (v. fls. 51 da origem), aparentemente mediante informação pouco
detalhada da operadora, pelo que se vê do Item 14 do manual juntado (fls.
178 da origem).
Lembre-se
ainda
que
a
cláusula
de
sinistralidade ou variação de custos médicos, a pretexto de manter equilibrado
o ajuste, não pode acabar representando um mecanismo de aumentos
unilaterais, que se incorporem ao preço do seguro e passem a integrar a base
dos reajustes normais, traindo a própria pretensão sinalagmática em que se
supõe apoiado.
De outro lado, não se olvida que o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254222-36.2019.8.26.0000 -Voto no 21.514
4
seja coletivo, por isso que não se vinculando aos índices de reajuste de
contratos individuais ou familiares, aqui incluídos os chamados falsos
coletivos. Mas no caso, a priori, insista-se, previu-se atualização em índice
superior e ainda aumento por sinistralidade por ora pouco explicado, baseado
em cláusula sem maior clareza.
Com efeito, superficialmente examinada a
cláusula em discussão, como o impõe a fase do processo e a natureza da
medida aqui discutida, ressoa duvidosa, ao menos, a possibilidade de que se
implementem aumentos a pretexto de atualização da mensalidade que leve em
consideração
critérios
rigorosamente
unilaterais,
que
precisam
ser
comprovados, demonstrados ao aderente.
No caso, as rés, para justificar os aumentos
implementados pela Variação de Custos Médico Hospitalares
VCMH-
trazem, na origem, apenas estudo do IESS Instituto de Estudos de Saúde
Suplementar, mas sem qualquer vinculação direta ao caso e que demonstre os
índices aplicados (fls. 99/116 da origem). Na própria contestação, já
apresentada, também não houve específica menção ao cálculo efetuado na
apólice, limitando-se a seguradora a afirmar que consonante a atualização
referida com o equilíbrio contratual esperado do ajuste, na esteira da inflação
média do mercado.
Destarte, tem-se por ora de limitar os
reajustes aos oficiais na ANS, como requerido. Anote-se, aqui, tratar-se, não
da admissão da aplicação dos índices da ANS a contratos coletivos, mas de
recurso integrativo destinado a suprir, por ora, aparente abusividade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254222-36.2019.8.26.0000 -Voto no 21.514
5
reajuste imposto, sem prejuízo de outro índice que, mesmo procedente a
pretensão de reconhecimento da irregularidade alegada, se possa impor.
E sem qualquer irreversibilidade desde que,
ao contrário, improcedente a demanda, as diferenças se poderão cobrar,
inclusive sob a contingência, em caso de inadimplemento, da dissolução do
ajuste. Por ora, porém, preserva-se situação de perigo indicado pelo acúmulo
dos aumentos
mesmo, portanto, que considerada a data de sua
implementação e risco, com isso, à própria continuidade de atendimento
essencial.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
CLAUDIO GODOY
relator